Tribunal: TJDFT
Processo: 0701087-47.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento de custas, sob alegação de ausência de emenda à inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os autores fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. Os extratos bancários juntados aos autos comprovam renda mensal limitada, corroborando a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo do próprio sustento.
5. Ausente prova em sentido contrário, a gratuidade de justiça deve ser concedida.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2018410, 0727449-71.2024.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025.